Tribunal: TJDFT
Processo: 0008609-89.2017.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0008609-89.2017.8.07.0006 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: SERGIO GOVEA PEREIRA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário – ARE, interposto pela parte ré, no processo penal, em face de decisão que não conheceu do Agravo em Recurso Extraordinário anteriormente interposto em razão de decisão da presidência que não conheceu do Agravo do Agravo Interno A parte ex-adversa apresentou contrarrazões ao recurso. Vieram-me os autos conclusos para juízo de retratação. Pediu, ainda, os benefícios da justiça gratuita. Decido. Indefiro o pedido de justiça gratuita, eis que no processo penal de crime de ação penal pública incondicionada, o recolhimento das custas, pelo réu, somente se dá, ao final, se vencido. Inteligência do art. 806 do CPP, aplicável subsidiariamente aos juizados especiais criminais na forma do art. 92 da Lei no 9.099/1995. Portanto, não há prejuízo à parte recorrente, devendo a sua condição econômica de pagar as custas, se vencido, ser apurada contemporaneamente à exigibilidade das despesas processuais. Antes de realizar o juízo de retratação, a fim de demonstrar o abuso do direito de recorrer, imperativo fazer breve digressão dos atos processuais praticados desde o Acórdão de Mérito. O Acórdão de mérito em apelação criminal, foi prolatado EM 07/11/2019 (ID 137406001), e interpostos Embargos de Declaração, houve Acórdão que os julgou em 17/07/2020 (ID 18271107), do qual a parte ré opôs novos embargos de declaração, que foram conhecidos e rejeitados, conforme Acórdão de ID 18/11/2020, de 06/11/2020. Do Acórdão em Embargos de Declaração foi interposto Recurso Extraordinário, em 17/12/2020, cujo seguimento foi negado, em razão da intempestividade, conforme decisão da Presidência de ID 23084747, proferida em 07/02/2021. Da Decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, única e exclusivamente por intempestividade, a parte ré interpôs Agravo Interno Entrementes, foi prestadas informações em Habeas Corpus impetrado pela parte ré, cujas informações foram prestadas pelo Ofício no 05/2021, em 07/06/2021, conforme ID 26252364. E, ato contínuo, houve despacho da Presidência desta Turma Recursal em 08/066/2021 (ID 26245752) que remeteu os autos ao gabinete do juiz relator do Acórdão em Apelação criminal, a fins de apreciar o pedido formulado pelo réu, incidentalmente, em 07/06/2021. Decisão Interlocutória de Mérito do Juiz relator do Acórdão em Apelação Criminal em 17/06/2021 entendeu não ter sido verificada a extinção da punibilidade ante a continuidade normativo-típica da conduta, indeferindo o pedido formulado, conforme documento de ID 26525031. Do Agravo Interno interposto, houve juízo de admissibilidade, que não conheceu do Agravo, tendo em vista que, na hipótese, não se aplicou tema de Repercussão Geral, ou tão menos, havia decisão do STF reconhecendo a inexistência de repercussão geral do objeto da lide, mas sim, houve juízo de admissibilidade negativo do Apelo Extremo pura e simplesmente pela intempestividade, conforme consta da Decisão de ID 27251407, proferida em 12/07/2021. Em face dessa decisão, houve interposição de Agravo em Recurso Extraordinário (ID 27565294) o qual não foi conhecido, sob o fundamento de que: “O art. 33 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal estabelece que “caberá também agravo interno das decisões do presidente da turma recursal ao recurso extraordinário, nas hipóteses prevista no Código de Processo Civil”. Portanto, ao fazer remissão expressa a lei civil adjetiva, deve-se observar os pressupostos e procedimentos estabelecidos no codex processual civil. Ao tratar da ordem dos processos no tribunal, o art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer do recurso inadmissível. Contra essa decisão monocrática de inadmissibilidade proferida pelo relator, caberá agravo interno, na forma do art. 1.021 do CPC. O Presidente da Turma Recursal é, por expressa disposição legal constante do art. 1.030 do CPC, o relator de todos os Agravos Internos em Recurso Extraordinário, cabendo, portanto, a ele, proferir decisão monocrática em casos de recurso inadmissível, a fim de evitar a incidência, de pronto, da multa prevista no art. 1.021, § 4o do CPC, servindo como advertência ao jurisdicionado, em respeito a vedação à decisão surpresa quando da aplicação de multa na hipótese de inadmissibilidade do recurso em votação unânime. Por outro lado, o Agravo em Recurso Extraordinário é recurso de fundamentação vinculada, cuja hipótese de cabimento consta do art. 1.042 c/c art. 1.030, § 1o, ambos do CPC. No caso dos autos, não se trata de decisão da presidência que inadmitiu Recurso Extraordinário, mas sim, decisão da presidência que não conheceu do Agravo Interno, portanto, não é cabível do Agravo em Recurso Extraordinário.” A parte ré apresenta novo agravo em Recurso Extraordinário. O objeto de irresignação do recorrente, é a inexistência de intimação da parte recorrente para corrigir o vício, o qual reputa sanável, entendendo ser extrínseco o erro material em relação ao mérito, quando da interposição do recurso inadequado. Defendeu, ainda, a tempestividade do Recurso Extraordinário Somente seria o caso de conhecer um recurso, pelo outro, como intenta a parte recorrente ao pretender ter sido intimada para corrigir o referido vício de cabimento, quando se trata de recursos fungíveis. Basta a parte recorrente rememorar os fundamentos da decisão de ID 27251407. Há verdadeira chicana. No processo penal, ainda que não seja o caso de condenação da parte ré em litigância de má-fé, cumpre ao julgador advertir a parte recorrente da possibilidade de decretação antecipada do trânsito em julgado, com baixa dos autos, para imediato cumprimento da condenação criminal. Nesse sentido: STJ, AgRg no AgRg no AgRg no Ag 1.425.288/SP, 5a T., DJe de 2 out. 2012. Cita-se, ainda: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EMBARGOS CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. CRIMES DE PECULATO, FALSIDADE E CONTRA A LEI DE LICITAÇÕES. PEDIDO NÃO DEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DECISÃO MONOCRÁTICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRÁTICA RECURSAL ABUSIVA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Embargos contra decisão monocrática convertidos em agravo regimental. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que o processo não pode ser manipulado para viabilizar o abuso de direito, admitindo a determinação de baixa dos autos independentemente da publicação de seus julgados seja quando há risco iminente de prescrição, seja no intuito de repelir a utilização de sucessivos recursos, com nítido abuso do direito de recorrer, cujo escopo é o de obstar o trânsito em julgado da condenação e, assim, postergar a execução dos seus termos. Precedentes. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 125320 ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 09/12/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-249 DIVULG 17-12-2014 PUBLIC 18-12-2014) Ademais, a parte recorrente mantém-se em erro, novamente, em insistir em computar em dias úteis os prazos para recorrer em matéria criminal no âmbito dos juizados especiais. Essa foi a razão de ter sido julgado intempestivo o Apelo Extremo, conforme decisão de ID 23084747. A natureza da causa criminal não muda por ser o recurso excepcional (RE) ou não. A decisão de ID 27663849foi disponibilizada no DJe em 29/07/2021, portanto, publicada em 30/07/2021, início do prazo dia 31/05/2021 e término dia 16/08/2021, contudo o Agravo somente foi interposto no dia 23/08/2021. NÃO CONHEÇO DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR SER MANIFESTAMENTE INCABÍVEL E INTEMPESTIVO. EM RAZÃO DO ABUSO DO DIREITO DE RECORRER, DECRETO A ANTECIPAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL JULGADO EM 07/11/2019, DETERMINANDO A IMEDIATA BAIXA DOS AUTOS À ORIGEM, PARA CUMPRIMENTO DA PENA DE 30 DIAS DE PRISÃO SIMPLES, EM REGIME INICIALMENTE ABERTO. Brasília, 17 de setembro de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal